Tribunal: TJES
Processo: 5016167-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES BLOQUEADOS. MITIGAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Impossibilidade. RECURSO PROVIDO.

1. Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, abrange não apenas os valores aplicados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em outras aplicações financeiras, em conta-corrente ou guardados em papel-moeda. A mitigação dessa regra é admitida apenas para o pagamento de prestação alimentícia, conforme previsto no § 2º do referido dispositivo legal, bem como nas hipóteses de comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude.

2. A decisão agravada fundamenta-se, outrossim, no fato de que a parte exequente em seus cálculos também objetiva o pagamento dos honorários advocatícios e, portanto, aplica-se a exceção da impenhorabilidade prevista no §2º do art. 833, CPC, por se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia.

3. No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.153), estabeleceu a tese de que os honorários de sucumbência, apesar de sua natureza alimentar, não podem ser equiparados a prestação alimentícia para efeito de penhora de salários ou de valores de até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança. Por maioria de votos, o colegiado considerou que a verba honorária sucumbencial não está prevista na exceção à impenhorabilidade tratada no artigo 833, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

4. Relator dos recursos repetitivos, o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva ressaltou que, em precedente anterior (REsp 1.815.055), a Corte Especial entendeu que verba de natureza alimentar (de que são exemplos os honorários de sucumbência) não pode ser confundida com prestação alimentícia, nem se pode atribuir à verba de natureza alimentar o mesmo tratamento que a legislação dispensa a valores como a pensão alimentícia, sob pena de enfraquecer o sistema de proteção à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos.

5.

O
s profissionais de advocacia são remunerados não apenas pelas verbas de sucumbência, mas também pelos honorários contratuais, e não se pode olvidar que a verba sucumbencial, por muitas vezes, é devida não à pessoa do advogado, mas à sociedade de advogados constituída como pessoa jurídica.

6. Subseguindo, conforme evidenciado nos autos, o montante bloqueado não perfaz a quantia de 40 (quarenta) salários-mínimos e é decorrente de crédito alimentar da filha da agravante (id. 10335474), que necessita de tal quantia.

7. Portanto, a decisão recorrida viola a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, uma vez que o crédito executado não possui natureza alimentar, e não há, nos autos, qualquer demonstração de má-fé, abuso de direito ou fraude praticados pela agravante.

8.
Noutra parte, a manutenção da decisão agravada importaria em risco inverso de dano grave de difícil ou incerta reparação, porque comprometeria a sobrevivência da agravante e de sua filha menor, que ficará com os seus rendimentos bloqueados e, sem os quais, poderá passar por sérias privações.

9.
Recurso provido.

Vistos
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ________ de ________ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016167-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIENE ROSA DA SILVA

AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES BLOQUEADOS. MITIGAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Impossibilidade. RECURSO PROVIDO.

1. Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, abrange não apenas os valores aplicados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em outras aplicações financeiras, em conta-corrente ou guardados em papel-moeda. A mitigação dessa regra é admitida apenas para o pagamento de prestação alimentícia, conforme previsto no § 2º do referido dispositivo legal, bem como nas hipóteses de comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude.

2. A decisão agravada fundamenta-se, outrossim, no fato de que a parte exequente em seus cálculos também objetiva o pagamento dos honorários advocatícios e, portanto, aplica-se a exceção da impenhorabilidade prevista no §2º do art. 833, CPC, por se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia.

3. No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.153), estabeleceu a tese de que os honorários de sucumbência, apesar de sua natureza alimentar, não podem ser equiparados a prestação alimentícia para efeito de penhora de salários ou de valores de até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança. Por maioria de votos, o colegiado considerou que a verba honorária sucumbencial não está prevista na exceção à impenhorabilidade tratada no artigo 833, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

4. Relator dos recursos repetitivos, o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva ressaltou que, em precedente anterior (REsp 1.815.055), a Corte Especial entendeu que verba de natureza alimentar (de que são exemplos os honorários de sucumbência) não pode ser confundida com prestação alimentícia, nem se pode atribuir à verba de natureza alimentar o mesmo tratamento que a legislação dispensa a valores como a pensão alimentícia, sob pena de enfraquecer o sistema de proteção à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos.

5.

O
s profissionais de advocacia são remunerados não apenas pelas verbas de sucumbência, mas também pelos honorários contratuais, e não se pode olvidar que a verba sucumbencial, por muitas vezes, é devida não à pessoa do advogado, mas à sociedade de advogados constituída como pessoa jurídica.

6. Subseguindo, conforme evidenciado nos autos, o montante bloqueado não perfaz a quantia de 40 (quarenta) salários-mínimos e é decorrente de crédito alimentar da filha da agravante (id. 10335474), que necessita de tal quantia.

7. Portanto, a decisão recorrida viola a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, uma vez que o crédito executado não possui natureza alimentar, e não há, nos autos, qualquer demonstração de má-fé, abuso de direito ou fraude praticados pela agravante.

8.
Noutra parte, a manutenção da decisão agravada importaria em risco inverso de dano grave de difícil ou incerta reparação, porque comprometeria a sobrevivência da agravante e de sua filha menor, que ficará com os seus rendimentos bloqueados e, sem os quais, poderá passar por sérias privações.

9.
Recurso provido.

Vistos
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES,24 de março de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50
16167-71
.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELIENE ROSA DA SILVA

AGRAVADO:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

RELATOR: DES.
SUBST.LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

S
enhor Presidente.
P
revalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, abrange não apenas os valores aplicados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em outras aplicações financeiras, em conta-corrente ou guardados em papel-moeda.

A mitigação dessa regra é admitida apenas para o pagamento de prestação alimentícia, conforme previsto no § 2º do referido dispositivo legal, bem como nas hipóteses de comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, a jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.

[...]”.

(AgInt no REsp 1886463/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020)

Eis precedentes deste Egrégio TJES:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICO EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE VEÍCULO. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu §2º, o que não ocorre no caso.

2. O C. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda.

[...]”.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 008199000558, Relator Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 29/04/2021)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REIVINDICATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DESISTÊNCIA DE UM DOS AGRAVANTES PENHORA DE CONTA POUPANÇA ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS IMPOSSIBILIDADE PENHORA DE VENCIMENTOS NO LIMITE DE 30% - MITIGAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPENHORABILIDADE AFASTADA.

[...]

3. O legislador previu a impenhorabilidade absoluta do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se a mitigação dessa ordem apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada má-fé ou fraude.

[...]”.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 035199003555, Relator Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019)

Na hipótese, o

agravo de instrumento
foi
interposto por
Eliene Rosa da Silva
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara
Cível
d
a

Serra,
que, nos autos da ação
de
execução de título extrajudicial

rejeitou a impugnação à penhora
e determinou
a
expedi
ção do
alvará para levantamento da quantia depositada em juízo, em favor da parte exequente,
após o
trânsito em julgado da decisão
.

Em razão

dessa execução, houve o bloqueio de R$ 813,97
(oitocentos e treze reais e noventa e sete centavos) dos valores
depositados em sua conta poupança na Caixa Econômica Federal, conforme comprovado nos autos (fls. 224-226).

Aduz que o
valor bloqueado
provém,
exclusivamente, de pensão alimentícia destinada à filha da agravante, originada da aposentadoria do genitor da menor junto ao INSS,
sendo
a
importância bloqueada
essencial para a subsistência d
e su
a filha
.

No entanto, foi mantid
o

o

bloqueio
sobre os valores de
R$ 813,97
(oitocentos e treze reais e noventa e sete centavos)
, sob o argumento de que a
a
gravante não indicou outros meios mais eficazes ou menos onerosos para que o exequente pudesse receber o seu crédito, nos termos do art. 805 do CPC.

Eis
a decisão agravada proferida em 2
6
/0
1
/2024:

1. (...)

2.
Trata-se de Execução de T
ítulo
Extrajudicial.

3. Ve
ri
fico que, nã
o
obstante os termos da decisão proferida por este Ju
í
zo as fls. 237/238, a parte executada, se ma
ni
festou
à
s fls. 242/250, apresentou impugnação
à
penhora, argumentando que os valores convertidos em penhora recaíram sobre valores notoriamente dispostos no art. 833, do CPC. Ao final, pede a liberação da penhora.

4. A parte exequente ao ser intimada (fl. 251), não se manifestou.

5. Pois bem, de pronto entendo que a impugnação
à
penhora de fls. 242/250, não merece prosperar. Digo isso pelo fato de que os argumentos da parte executada já foram apre
ci
ados por este Juízo através da decisão de fls. 237/238, bem como que a parte exequente em seus cálculos também ob
j
etiva o pagamento de honorários advocatícios e
é
cristalino que também se consubstan
ci
am em verba de natureza alimentar, nos termos do art. 85,
§
14, do CPC:
§
14: “
os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
” razão pela qual se
in
cluem na exceção do
§2º do
art. 833, do CPC.

6 Entendo ainda, que o valor penhorado não prejudicou a parte devedora, nã
o
afetando assim, sua dignidade nem seu sustent
o
e de sua família, já que não há provas nos autos, razão pela qual, não é plausível presumir tal situação.

7. Por fim, a parte executada não quitou a dívida, bem como não ofereceu nenhum bem a penhora, sendo ce
rt
o que ao executado que alegue que a medida adotada
é
gravosa, deve ao mesmo tempo indicar outro meio menos gravoso e eficaz para satisfação do crédito exequendo, sob pena de que sejam mantidos os atos praticados, conforme disposto no parágrafo único do art. 805, do CPC, que assim dispõe:

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo
ú
nico. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. (Grifei)

8
. Deste modo, REJEIT
O
a impugnação
à
penhora, apresentada pela parte executada
à
s fls. 242-250.

9. INTIMEM-SE as partes para ciência da presente decisão comum de 05 (c
in
co) dias.

10. A seguir, não sendo interposto ou oposto eventual recurso e havendo trânsito em julgado da presente dec
i
são, CERTIFIQUE-SE e apó
s
, EXPEÇA-SE o respectivo alvará em favor da parte exequente para levantamento da quantia depositada em Juízo (fls. 224-226), com os devidos acrés
ci
mos legais.

11
. INTIME-SE a parte exequente para ciência, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como para requerer o que entender de direito e apresentar planilha atualizada de seu crédito exequendo, através do sítio eletrônico da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Esp
íri
to Santo (
http://ap
licati
vos.tjes.jus.br/corregedo
ri
a/atm/Defaul
t.a
spx
).

12. Não sendo cumprido o item anterior, INTIME-SE a parte exequente, por ca
rt
a AR, para dar andamento no feito em cinco dias, sob pena de ext
in
ção.

13. Após, certifique-se e
c
onclusos (art. 12, do CPC).

A
decisão agravada fundamenta-se, outrossim, no fato de que a parte exequente em seus cálculos também objetiva o pagamento dos honorários advocatícios e, portanto, aplica-se a exceção da impenhorabilidade prevista no §2
º
do art. 833, CPC, por se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia.

No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.153), estabeleceu a tese de que os honorários de sucumbência, apesar de sua natureza alimentar, não podem ser equiparados a prestação alimentícia para efeito de penhora de salários ou de valores de até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança.

Por maioria de votos, o colegiado considerou que a verba honorária sucumbencial não está prevista na exceção à impenhorabilidade tratada no artigo 833, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

Relator dos recursos repetitivos, o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva ressaltou que, em precedente anterior (REsp 1.815.055), a Corte Especial entendeu que verba de natureza alimentar (de que são exemplos os honorários de sucumbência) não pode ser confundida com prestação alimentícia, nem se pode atribuir à verba de natureza alimentar o mesmo tratamento que a legislação dispensa a valores como a pensão alimentícia, sob pena de enfraquecer o sistema de proteção à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos.

Nesse sentido, o precedente a que me reporto
:

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2º DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019.

2. propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15.

4. Os termos “prestação alimentícia”, “prestação de alimentos” e “pensão alimentícia” são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários.

5. O termo “natureza alimentar”, por sua vez, é derivado de “natureza alimentícia”, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC nº 30/2000, constando o salário como um dos exemplos.

6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1º, da CRFB.

7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial.

8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver.

9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência – porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer –, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar.

10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que
não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar.

11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios
, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias.

12. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020)
destaquei

Nessa linha de intelecção,
resta claro que não se pode confundir as verbas de natureza alimentar com as prestações alimentícias, uma vez que a primeira destas é quando destinada à subsistência do credor e de sua família, enquanto a prestação alimentícia é referente
à
quelas oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios.

Deste modo, não há falar
em
aplicação da exceção prevista no §2
º
do art. 833
do
CPC, para a penhora de valores destinados ao pagamento de honorários advocatícios,
tendo em
vista não constituírem prestação alimentícia.

A
demais, os profissionais de advocacia são remunerados não apenas pelas verbas de sucumbência, mas também pelos honorários contratuais, e não se pode olvidar que a verba sucumbencial, por muitas vezes, é devida não à pessoa do advogado, mas à sociedade de advogados constituída como pessoa jurídica.

Subseguindo, c
o
nforme
evidenciado nos autos, o montante bloqueado não perfaz a quantia de 40 (quarenta) salários-mínimos e é decorrente de crédito alimentar da filha da agravante (id. 10335474), que necessita de tal quantia
.

Portanto, a decisão recorrida viola a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, uma vez que o crédito executado não possui natureza alimentar, e não há, nos autos, qualquer demonstração de má-fé, abuso de direito ou fraude praticados pela agravante.

Noutra parte, a
manutenção
da decisão
agravada
importaria em risco inverso de dano grave de difícil ou incerta reparação, porque comprometeria a sobrevivência d
a agravante
Eliene Rosa da Silva e de sua filha menor
Jemima Rosa Delfino
,
que ficará com os seus rendimentos bloqueados
e
, sem os quais, poderá passar por sérias privações.

Por tais razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar o desbloqueio e a restituição dos valores da conta da agravante até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)